Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-90.2022.8.11.0038
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000215-90.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO ESPINDOLA VICTORIO - CPF: 065.222.081-99 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), T. A. D. - CPF: 110.214.941-19 (ASSISTENTE), FATIMA RAMOS DA SILVA - CPF: 026.036.311-10 (ASSISTENTE), LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.920.831-69 (ASSISTENTE), SEBASTIAO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 823.037.891-68 (ASSISTENTE), Ihanco Moreira Carvalho (ASSISTENTE), TULIVAN APARECIDO LUCIANO MENDES - CPF: 006.547.731-65 (ASSISTENTE), CLEBER JUNIOR FERREIRA - CPF: 018.804.921-56 (ASSISTENTE), PEDRO GABRIEL DA SILVA ARROIO - CPF: 062.220.251-02 (ASSISTENTE), HIAGO CAIQUE CALDEIRA DA SILVA - CPF: 704.004.611-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAUCON CAIO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 062.364.431-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO RAMOS DA SILVA (VÍTIMA), WERICLIS GABRIEL RAMOS DE BRITO - CPF: 062.684.181-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GABRIEL DA SILVA ARROIO - CPF: 062.220.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000215-90.2022.8.11.0038

APELANTE: MARCELO ESPINDOLA VICTORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ECA, ART. 244-B) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA OU FUNDAMENTAÇÃO DOS PEDIDOS INDEFERIDOS – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INSUBSISTÊNCIA –

DECISÃO AMPARADA POR ELEMENTOS DE PROVA CONCRETOS – SENTENÇA MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP.

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade da pena de multa e das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Inviável a concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade, quando o recurso encontra-se apto para julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000215-90.2022.8.11.0038

APELANTE: MARCELO ESPINDOLA VICTORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcelo Espindola Victorio,
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, atendendo a soberana votação do Tribunal do Júri, condenou o apelante às seguintes penas:

- 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, II e IV);

- 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B), em concurso formal (CP, art. 70);

- Aplicado o concurso material (CP, art. 69), totalizou-se a condenação de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, consubstanciado na ausência de exame de impressões digitais. Argumenta, ainda, a nulidade do feito pelo indeferimento da instauração de incidente de insanidade, uma vez que, a seu ver, “
a expressão corporal e facial do apelante indicam a possibilidade de doença psíquica”
(
sic
do id. 183070830).

Argumenta, também, a ausência de indícios de autoria aptos a subsidiar a decisão do Conselho de Sentença. Postula a absolvição, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Se mantida a condenação, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade e o benefício da justiça gratuita (id. 183070830).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 183070838).

A Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, opinou pelo não provimento do recurso (id. 189890676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000215-90.2022.8.11.0038

APELANTE: MARCELO ESPINDOLA VICTORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende, em síntese, a nulidade do Tribunal do Júri por cerceamento de defesa. Sustenta a ausência de provas aptas a subsidiar a condenação prolatada, a concessão do direito de recorrer em liberdade e a isenção do pagamento de custas processuais.

A inicial descreve o seguinte evento delitivo:

[...] A guarnição da Polícia Militar foi acionada, via 190, diante das informações de uma possível vítima de homicídio. Deslocando-se de imediato, os policiais lograram encontrar o vitimado FABRÍCIO RAMOS DA SILVA, já caído ao solo, ensanguentada, com sinais de golpes de arma branca.

Extrai-se das investigações, que em data e hora supramencionada, o vitimado FABRÍCIO RAMOS DA SILVA encontrava-se em sua residência, na companhia de TAYNÁ ALVES DONIZETTE, quando chegou no local os acusados MARCELO e MAUCON CAIO, junto com os menores PEDRO GABRIEL e WÉRICLES GABRIEL.

Conforme relatos, os indivíduos estavam de posse de arma branca e, utilizando-se desta, desferiram golpes na vítima, que indefeso faleceu antes mesmo de ser socorrido, (vide Termo de Declarações de f. 16 – ID. 71017043).

Durante a investigação policial, apurou-se que momentos antes do ataque, o denunciado MARCELO teria discutido, via telefone, com a vítima FABRÍCIO, cuja conversa foi em torno do suposto envolvimento de TAYNÁ ALVES DONIZETTE, ex-namorada de FABRÍCIO, com o acusado MARCELO.

A partir deste telefonema, MARCELO teria se deslocado da cidade de São José dos Quatro Marcos para Araputanga, na companhia WERICLIS, PEDRO GABRIEL e MAUCON, (vide Relatório de Investigação n.º 2021.13.21985 – ID. 71017043).

A qualificadora do motivo fútil está demonstrada em razão da desproporcionalidade da conduta dos denunciados, que ceifaram a vida da vítima FABRÍCIO, após discussão em que se presumiu um suposto relacionamento paralelo entre TAYNÁ e MARCELO.

A qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima se encontra ausente, uma vez que, os implicados surpreenderam a vítima, que se encontrava desarmada, dentro de sua residência, efetuando golpes fatais que causaram sua morte. [...] (
sic
do id. 153537736).

A ação foi desmembrada e tramita apenas em relação ao apelante
Marcelo Espindola
.

Da nulidade por cerceamento de defesa
:

A defesa argumenta a nulidade do feito por ausência de exame pericial de impressões digitais, bem como pelo indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental.

Defende que “
inexistem prova pericial quanto a impressão digital de quem desferiu a facada na vítima, portanto não se pode imputar prática de homicídio em face do acusado”
(
sic
do id. 183070830). Aduz, ainda, a presença de indícios de insanidade mental, supostamente evidenciados pelas expressões faciais e corporais do apelante.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a questão acerca do exame pericial foi objeto do recurso em sentido estrito julgado em 18/abril/2023, por esta Câmara Criminal, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar.

Naquela ocasião, sedimentou-se a compreensão de que a diligência pretendida não se mostrava pertinente, tampouco possível, diante da ausência de apreensão da arma do crime.

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento exposto naquele momento e a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

[...] Com efeito, ressalvada as hipóteses do art. 158 do CPP, o exame pericial não possui natureza imprescindível quando presentes outros meios de prova, até mesmo porque inexiste hierarquia entre a prova técnica e as demais espécies e meios de prova.

Somente na hipótese de os demais meios de prova serem incapazes de gerar um juízo de convicção mais seguro é que se torna necessário recorrer à prova pericial para a comprovar determinada circunstância de fato.

Na espécie, em que pese os argumentos defensivos, depreende-se do termo de apreensão que não houve a apreensão dos objetos utilizados na prática do delito, circunstância que impossibilita a realização da perícia almejada.

Ademais, além da impossibilidade de produção da prova requerida, também se verifica a desnecessidade da prova, notadamente em razão dos depoimentos das testemunhas ouvidas ao longo da instrução que apontaram a presença de indícios de autoria em relação ao recorrente Marcelo Espindola e o réu Maucon Caio Cordeiro da Silva (ação desmembrada).

Tais circunstâncias, embora não comprovem de forma absoluta a autoria, conferem plausibilidade à tese da acusação, segundo a qual os acusados teriam discutido com a vítima por telefone a respeito de um suposto envolvimento romântico.

Ato contínuo, os acusados Marcelo Espindola e Maucon Caio, junto dos menores Pedro Gabriel e Wéricles Gabriel, teriam se deslocado até a residência da vítima, onde desferiram golpes de arma branca e causaram a sua morte.

Nesse contexto, inexiste nulidade na dispensa da perícia, uma vez que os demais aspectos probatórios se demonstram suficientes para subsidiar a pronúncia. [...] (
sic
do id. 166035695).

Do mesmo modo, não há falar em nulidade por falta de realização de prova pericial, pois, além de não ser obrigatória sua realização, não houve descumprimento ao art. 149 do CPP.

Além disso, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo decorrente do indeferimento do exame, notadamente porque a alegação de que notou que a
“expressão facial e corporal do réu”
indicam ser ele acometido de debilidade mental, além de fantasiosa, é totalmente desprovida de qualquer fundamentação ou amparo fático-jurídico.

Nesse mesmo sentido:

[...] O artigo 149 do Código de Processo Penal dispõe que: "Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmã o ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico- legal."

2. De acordo com o dispositivo, a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental da ré, o que foi observado no presente caso. [...] (AgRg no HC n. 813.136/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023).

Por derradeiro, importante relembrar que o
Supremo Tribunal Federal
e o
Superior Tribunal de Justiça
possuem entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento de eventuais nulidades, relativas ou absolutas, exige a demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief,
situação não evidenciada pela defesa.

A propósito:

[...] o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). [...] (AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 29/05/2023).

Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos
:

Com efeito, importante relembrar que, nos casos oriundos do Tribunal do Júri, esta instância revisora não é competente para averiguar se deve prevalecer esta ou aquela versão, mas, apenas, observar se o veredicto popular se afastou – ou não – das provas existentes. Somente será devida a anulação do julgamento quando a decisão se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Aliás,
Espínola Filho
afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredicto, era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “
não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo
” (FILHO, Espínola, CPP Brasileiro Anotado, V. VI, RJ: Editor Borsoi, 1961, p. 155.).

Acerca do tema em análise, também é válida a lição de
Paulo Rangel
:

“Os jurados, com o advento da lei nº 11.689/08, não estão obrigados a seguir esta ou aquela tese defensiva, ou seja, podem absolver pelo motivo que quiserem, independentemente de acolher a tese técnica jurídica defensiva exposta pelo advogado e/ou defensor público. O júri é soberano e soberania não é autonomia. Os jurados não estão sujeitos ao que as partes sustentam em plenário, salvo quanto aos limites da acusação, isto é, não podem aumentar ou
thema decidendum
estabelecido pelo MP em sua acusação, mas não estão obrigados a seguir a tese técnica jurídica defensiva [...] (RANGEL, Paulo. Tribunal do júri: visão linguística, histórica, social e jurídica. São Paulo: Atlas, 2015. p. 247.)

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial as declarações de
Pedro Gabriel
(menor infrator) e
Tayna Alves Donizete
.

Em sede policial, o menor P
edro Gabriel da Silva Arroio
afirmou que acompanhou o apelante até a residência de
Fabrício
para tratarem acerca do suposto envolvimento amoroso com
Tayna Alves
. Negou ter conhecimento da intenção do apelante de ceifar a vida de
Fabrício
, acreditando que iriam apenas conversar.

Descreveu que, ao chegarem no imóvel, encontraram o portão fechado por uma corrente sem cadeado, motivo pelo qual conseguiram adentrar. Revelou que permaneceu na porta do quarto, instante em que o apelante
Marcelo Espindola
chutou a porta e passou a desferir golpes com uma garrafa e uma chave de fenda na cabeça de
Fabrício
.

Sob o crivo do contraditório,
Pedro Gabriel
esclareceu que, ao entrar no cômodo, o apelante
Marcelo Espindola
desferiu uma garrafada na cabeça da vítima, determinado que ela deitasse no chão. Descreveu que, na sequência,
Wericles Gabriel
desferiu uma facada no abdômen de
Fabrício
, enquanto ele (
Pedro Gabriel
) e
Maucon Caio
assistiram parados na porta do quarto. Disse que a vítima tentou correr, mas foi impedida, bem assim que o apelante e
Wericles Gabriel
passaram a agredir a vítima com uma faca e um
“martelo ou alicate”
. Detalhou que a vítima começou a esguichar sangue, instante em que saíram correndo do imóvel, advertindo o apelante que ele teria exagerado.

A corroborar a versão ministerial, têm-se também o depoimento extrajudicial de
Tayna Alves Donizete
, que descreveu toda a ação delitiva, confira-se:

[...] QUE relata que assim que ele desligou o telefone já entraram na casa, pela porta da frente, que não estava trancada, foram até o quarto, que estava com a porta trancada,
arrombara a porta com chute, e foram na direção do FABRÍCIO, e primeiro jogaram uma garrafa nele, não sabendo onde acertou nele, e depois foram para cima dele e bateram nele com uma ferramenta, que a declarante não sabe se é um martelo ou uma chave e que possivelmente foi nesse momento que deram uma facada nele
, pois não chegou a ver a faca; QUE eles fizeram isso e foram embora, e esclarece que o período em que eles chegaram e foram embora foi muito rápido; QUE depois o FABRÍCIO ainda se escorou na parede do banheiro e foi para a frente da casa dele, onde já tinham alguns vizinhos indo para o meio da rua, mas o FABRÍCIO voltou para dentro de casa, e que nesse momento a irmã dele chegou também [...] (
sic
do id. 153537711 – pág. 16).

O apelante, por sua vez, não assumiu a responsabilidade delitiva, mas reconheceu ter ido até a casa da vítima na data dos fatos. Disse que havia marcado de se encontrar para a vítima, que havia lhe ameaçado de morte. Narrou que, durante o encontro, começaram a discutir, instante em que a vítima lhe atacou, tendo iniciado luta corporal.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença é bem amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar nulidade por decisão manifestamente contrária ao quadro probatório dos autos.

Do mesmo modo, as circunstâncias qualificadoras foram devidamente subsidiadas, uma vez que há elementos probatórios no sentido de que o crime foi praticado com futilidade, diante da desproporcionalidade e ciúmes do relacionamento de
Tayna Alves
com a vítima, bem como com recurso que dificultou a defesa da vítima, comprovado pela abordagem da vítima dentro de sua residência, com arrombamento da porta do quarto e ataque imediato.

Por fim, também não merece acolhimento a alegação de desconhecimento da idade dos adolescentes infratores, uma vez que, embora os menores tenham alegado posteriormente que o apelante não tinha ciência de suas idades, a afirmativa não merece credibilidade, pois contraditória com outros depoimentos dos próprios adolescentes.

A decisão dos jurados, portanto, está baseada em prova contida nos autos, não havendo se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Do apenamento
:

A pena definitiva do crime de homicídio qualificado foi fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Do mesmo modo, a pena do crime de corrupção de menor foi fixada em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, diante da incidência do concurso formal na fração de 1/5 (um quinto), pois o crime envolveu os menores de idade
Pedro Gabriel
e
Wéricles Gabriel
.

Aplicado o concurso material (CP, art. 69), resultou-se na pena total de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Da isenção ao pagamento de custas processuais
:

O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade da pena de multa e das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá – ou não – ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

Aliás, essa Câmara Criminal sedimentou a compreensão de ser competência do juízo da execução penal a análise do pleito. Confira-se:

[...] A análise de isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal. [...] (Apelação n. 1004649-38.2021.8.11.0045, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023).

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, inviável o acolhimento do pleito, que haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Do direito de recorrer em liberdade
:

Por derradeiro, também não prospera o pedido de concessão da benesse de recorrer em liberdade.

Isso porque, o juízo singular negou-lhe tal direito, justificando a persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, diante da gravidade concreta da conduta e necessidade de preservação da ordem pública, além de demonstrado, pela decisão do Conselho de Sentença, a prova da autoria delitiva.

Não bastasse,
“mostra-se inviável a pretensão do acusado para recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento”
(Ap. Criminal 1001180-21.2022.8.11.0086, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023